Tribunal: STF
Processo: EI 20
Classe: EI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de exceção de incompetência ajuizada “para apresentar a EMBARGOS DIVERGENTES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o Superior Tribunal Federal - STF, combinado com Artigo 1.044 do CPC”. Ao longo da petição inicial, o recorrente insurge-se contra prorrogação de competência supostamente ocorrida no trâmite da ação penal originária.
    Ao final, postula: a) seja o presente “recurso embargos declaratórios em agravo de instrumento em recurso extraordinário para o STF”; b) seja “julgada PROCEDENTE esta Exceção de Incompetência, e, empós disto, sejam os autos remetidos a instância jurisdicionada CAMPO GRANDE-MS, a onde os fatos ocorreram”; c) seja acolhida correição parcial a fim de “corrigir o erro cometido pelo o Juiz “a quo”, processual, que provoque a inversão tumultuária do processo ( erro in procedendo)”; d)seja concedido o efeito regressivo “já que o rito do recurso em sentido estrito, adotado para este agravo, prevê a possibilidade do juízo de retratação” (sic). 
    É o relatório. Decido.
    1. A petição inicial é confusa e dela não decorre qualquer consequência lógica.
    Primeiramente, embora o recorrente tenha aviado exceção de incompetência, ao longo da narrativa nomeia a peça processual interposta como “ embargos declaratórios em agravo de instrumento em recurso extraordinário para o STF.” Na sequência, postula providências em sede de correição parcial e recurso em sentido estrito. 
    Não bastasse, não instrui sua insurgência com qualquer documento, tampouco indica em que medida encontra-se presente hipótese que atrairia a competência desta Corte para julgamento do incidente (rol taxativo do art. 102 da Constituição Federal). 
    Incide, in casu, a disposição do art. 330 do CPC e a inteligência da Súmula 322:
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
    I – for inepta 
    II – a parte for manifestamente ilegítima; (…) 
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 
    (...) III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a  conclusão“ (grifei)
    “Não terá seguimento pedido ou recurso manifestamente  incabível ou intempestivo ou em casos de evidente  incompetência do Supremo Tribunal Federal.” (Súmula 322)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à exceção de incompetência. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente